Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-17.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Desa.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR JUNIOR - CPF: 052.708.688-65 (AGRAVANTE), ERON CUNHA - CPF: 318.350.150-34 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO DO INTERNO – NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE EVIDENCIADA PELO TERCEIRO – COMPRA E VENDA PELO AGRAVADO – DIVERGÊNCIA DA NUMERAÇÃO DAS MATRÍCULAS – AFERIÇÃO MAIS APROFUNDADA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1-
“
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2- Posse do terceiro demonstrada com diversas benfeitorias. Já a posse do agravado seria judicial, pelo deferimento de liminar no feito principal, em que se alega rescisão de contrato por sua parte, pelo não pagamento.

3- Até que a instrução chegue e se resolva a questão em sentença, entendo prudente a manutenção o terceiro na área, em detrimento da posse do agravado, que adviria de contrato de compra e venda com alegações de descumprimento de obrigação de pagamento por sua parte, além da divergência da numeração das matrículas por ele indicadas, em comparativo com a matrícula do agravante, local em que se cumpriu o mandado.

4- A alegação de intempestividade dos embargos de terceiro é matéria não tratada na decisão agravada e deve ser apreciada quando em decisão saneadora, caso levada a conhecimento do juízo de origem, de modo que a apreciar neste momento seria supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR JUNIOR
contra decisão em Embargos de Terceiro n. 1001736-52.2022.8.11.0044 - 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, em que se indeferiu liminar.

O agravante afirma que
“A posse do Agravante é exercida há mais de ano e dia, com edificação de várias benfeitorias, não havendo coincidência de informações ou similaridades entre a área pretendida pelas partes, sendo necessária a oposição dos embargos de terceiro para reaver a posse de sua área, bem como seus maquinários, ferramentas, sementes, diesel e outros pertences pessoais, que até a presente data não lhe foi permitida a retirada.”

Defende que
“Ao analisar a antecipação da tutela o Juízo de piso alegou que há na matricula do imóvel diversas averbações de indisponibilidade em desfavor de Antônio Francisco de Carvalho, e que não há documentos que comprovem a aquisição da propriedade e exercício de posse anterior a do Requerido conforme processo principal”,
mas
“a posse é justamente continuada do Sr. Antônio Francisco de Carvalho, conforme narrado na exordial, o Sr. OSMAR SPERANDIO E Outros, adquiram deste, através de Instrumento Particular e também por sentença transitada em julgado nos Autos dos Embargos de Terceiro – PJE 1694- 98.2014.811.0044, anexados aos autos”.

Diz que
“vinha exercendo a posse na área através de Procuração Pública, anexada com a inicial, outorgada pelo Sr. Osmar Sperandio, do qual não se formalizou instrumento de compra e venda”.

Expõe que
“vem exercendo, por si, a posse mansa e pacifica há mais de ano e dia, da Fazenda Nossa Senhora de Fatima, com 3.250 hectares, localizada neste município e Comarca de Paranatinga/MT, imóvel a ser desmembrado de uma área maior, objeto da Matricula n. 10.867 do RGI desta Comarca, sendo a posse continuada de OSMAR SPERANDIO E Outros, que adquiram a área do Sr. ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO e sua esposa, titulares do domínio, através de Instrumento Particular e também por sentença transitada em julgado nos Autos dos Embargos de Terceiro – PJE 1694-98.2014.811.0044”.

Declara que,
“Com a realização do negócio, os antecessores do domínio outorgaram uma PROCURAÇÃO PÚBLICA em 06/01/2021, com amplos, gerais e especiais poderes, para regularização dominial do imóvel em nome do Agravante, tendo em vista que a área adquirida pende de desmembramento da área maior (Mat. 10.867)”.

Aduz que
“visitou a área por duas vezes, final de outubro e meados de Novembro/2020, e não havia ninguém na casa sede, percorreu as divisas e ainda, como medida de cautela, conversou com os confrontantes, bem como ainda com os anteriores proprietários, uma vez que há sobre o domínio algumas restrições a transferência, e ações judiciais averbadas as margens da matricula.”

Alude que
“Foram realizados todos os levantamentos possíveis como medida de cautela e verificação da real situação da propriedade, não sendo encontrado nenhum óbice a realização do negócio, que foi realizado após mais de 30 dias de levantamentos na região e de documentos, sendo formalizada após a obtenção a Certidão atualizada da Matricula (11/12/2020)”.

Salienta que
“O imóvel do Agravante é devidamente georreferenciado as margens da matricula (10.867), pendente de desmembramento da área maior, sendo exata a sua localização, não tendo confusão de limites ou até mesmo de domínio, tampouco coincidência com a posse reivindicada e com as matriculas indicadas pelo Agravado, conforme adiante restará demonstrado”.

Sustenta que,
“Tão logo realizou o negócio, o Agravante tomou posse definitiva da Fazenda, passando a edificar diversas benfeitorias, tais como formação e correção de pastagens, reforma de casa e barracão de alvenaria, entro outras, tudo conforme comprovado através de notas fiscais e fotografias/vídeos em anexo”.

Aponta que
“no Processo Principal as partes litigantes discutem obrigação contratual, e justamente essa obrigação foi levada em consideração para o deferimento da tutela em favor do Agravado, não sendo objeto de análise posse exercida sobre a área específica do Agravante, que nestes Autos resta devidamente comprovado o exercício aos longos dos anos por Agravante e por seus antecessores, inclusive com decisão judicial (PJE 1694-98.2014.811.0044)”.

Argumenta que
“A Decisão que determinou a reintegração em favor do Agravado não foi analisada eventual posse exercida, sendo tão somente a obrigação contratual entre as partes litigantes, e, portanto, a priori, foi cumprida em área diversa da pretendida na inicial, atingido a área do Agravante, que comprova o exercício da posse efetiva aos longos de vários anos por si e seus antecessores”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final (id. 157366659).

A liminar foi deferida (id. 158310652), concedendo-se o efeito suspensivo.

Interposto agravo interno (id. 158981699).

Contrarrazões ao interno e ao instrumento apresentadas (id. 161331182 e id. 161687156).

Sem interesse do MP (id. 161908195).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB/MT Nº 22166-A E RUBENS MENDES MADEIROS – OAB/ MT Nº 22528-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

Destaca-se que, “
Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora, prejudicado fica o
agravo

interno
, diante da
perda
superveniente de
objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Agravo de instrumento interposto por
WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR JUNIOR
contra decisão em Embargos de Terceiro n. 1001736-52.2022.8.11.0044 - 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, em que se indeferiu liminar.

Depreende-se que o feito de reintegração de posse é litígio entre Eron Cunha, ora agravado, com Antônio Marcos, por contrato celebrado em 2020, envolvendo área de 6.800 hectares de
propriedade rural denominada Nossa Senhora de Fátima, localizada no município de Paranatinga/MT, composto pelas matrículas
3.225
do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães e
25.297
do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Entretanto, parece que a constrição judicial determinada naquele feito acabou por afetar a posse do agravante no imóvel
Fazenda Nossa Senhora de Fatima, com 3.250 hectares, localizada neste município e Comarca de Paranatinga/MT, imóvel a ser desmembrado de uma área maior, objeto da
Matricula n. 10.867
do RGI Paranatinga.

As matrículas são distintas. Enquanto àquelas são áreas denominadas “Pires” (id. 88837215), a área de matrícula do imóvel que seria dos terceiros é denominada “
Nossa Senhora de Fátima”.

Apesar do juízo de origem afirmar que da “
matrícula n. 10.867 verifico diversas averbações de indisponibilidade, conforme demandas propostas pelo Ministério Público em desfavor de Antonio Francisco de Carvalho, bem como não há documentos que comprovem a aquisição da propriedade e exercício da posse em data anterior a do requerido, conforme documentos existentes na lide em apenso n. 1000546-88.2021.811.0044
”, fato é que nenhuma das indisponibilidades se refere ao contrato objeto da demanda de origem, ou mesmo a matrícula lá mencionada. As matrículas indicadas pelo agravado são as matrículas
3.225
e
25.297
, nada teriam relação com a do terceiro,
10.867
, a não ser a questão de fato, que parece incidir sobre área dele.

A despeito da existência de constrições impostas em ações do MP, fato é que, nos autos 1694-98.2014.8.11.0044 de Paranatinga, os terceiros Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete conseguiram a
PROCEDÊNCIA
dos seus pedidos em embargos de terceiro, em que se determinou “
a retirada da restrição judicial sobre a propriedade dos embargantes, bem como”
desconstituiu “
o arresto deferido nos autos de nº 2411-47.2013.811.0044 (código 53210) tão somente em relação à matrícula nº 10.867”
(id. 88836030).

Aquele juízo entendeu que “
o negocio de compra e venda realizado entre os embargantes e o embargado Antônio Francisco foi realizado antes da concessão da liminar concedida na ação civil pública de improbidade administrativa
”.

Por fotos e vídeos, percebe-se o efetivo uso da área pelo agravante, com pasto formado, preparação do solo para plantio, poço, gado, porteira, acero, cercas, barracão, tratores, casa, placa, ponte e horta (id. 88837201 e id. 88837220/seguintes).

Por procuração, de janeiro de 2021, verifica-se outorga de poderes por Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete, aqueles
vencedores
dos embargos de terceiro 1694-98.2014.8.11.0044 contra o MP, em que concedem poderes sobre o imóvel objeto de litígio
ao embargante/agravante Wilson
(id. 88836028).

A despeito desta outorga ser posterior ao contrato juntado pelo agravado, depreende-se que o objeto do contrato aponta áreas com matrículas diversas, a se aferir, neste ponto, quem efetivamente exerce a posse, de forma justa.

O agravante CONTINUA a posse dos terceiros Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete,
vencedores
dos embargos de terceiro 1694-98.2014.8.11.0044, demonstrando, assim, ser sucessor.

Nos termos do art. 1.207 do CC, “
O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais
”.

Em melhor posse e domínio, entendo que a do terceiro está mais bem demonstrada, além de ser alheio ao contrato de compra e venda realizado entre Antônio Marcos e Eron, a demonstrar sua boa-fé.

A despeito de a parte agravada suscitar que questões afetas ao domínio seriam irrelevantes, estamos em sede de embargos de terceiro, em que o próprio dispositivo legal do art. 674 e §1º do CPC orienta que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, complementando que “
Os embargos podem ser
de terceiro proprietário
, inclusive fiduciário, ou possuidor
”.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. POSSE NÃO CONCRETIZADA EM RAZÃO DE O IMÓVEL AINDA ESTAR EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir penhora de imóvel ocorrida no bojo de cumprimento de sentença. 2. Ação ajuizada em 08/05/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/01/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é aplicável, na espécie, a Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro") quando ainda não houve a entrega das chaves ao promitente comprador. 4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Aplicação da Súmula 84/STJ. 5.
Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse
ou de seu domínio
e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
. 6. Na hipótese, o imóvel adquirido só não estava na posse da recorrida em razão de ainda estar em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda colacionado aos autos - ainda que desprovido de registro - deve ser considerado para fins de comprovação de sua posse, admitindo-se, via de consequência, a oposição dos embargos de terceiro. 7. Ademais, o instrumento de compra e venda foi firmado em data anterior ao próprio ajuizamento da ação de execução em que foi determinada a penhora do bem, não havendo que se falar em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente. 8. Recurso especial conhecido e não provido
.” (STJ - REsp: 1861025 DF 2019/0312188-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

No caso, como o comando de cumprimento no feito conexo pode ter sido cumprido em área de matrícula diversa da informada na inicial pelo agravado, não há como não adentrar na matéria da matrícula, tão apenas para se identificar o imóvel correto, e não para conceder a posse a quem teria o domínio. Não é isto.

Fato é que o agravado adquiriu os imóveis de matrículas
3.225, CRI de
Chapada dos Guimarães
e
25.297, CRI de
Cuiabá
, conforme por ele mesmo descrito na inicial de reintegração de posse 1000546-88.2021:

[...]

No instrumento contratual entre o agravado e Antônio Marcos Goulard, inclusive, menciona-se as matrículas 1.564 e 1.968, de Paranatinga e Cuiabá, respectivamente:

Já o agravante, adquiriu o imóvel de matrícula
10.867
do RGI
Paranatinga
:

[...]

Sobre o contrato que os agravados apresentam em agravo interno, demonstra a aquisição da área por Antônio Marcos Gularte, mas referente à matrícula 10.867 de Paranatinga, nada mencionando sobre as matrículas 3.225, CRI de Chapada dos Guimarães e 25.297, CRI de Cuiabá 1.564 e 1.968, de Paranatinga e Cuiabá, respectivamente,
estas que foram vendidas ao agravado Eron
. Eis o contrato de aquisição da área de matrícula 10.867 por Antônio Gularte:

[...]

Assim, os terceiros Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete
venderam o imóvel para Antônio Gularte
em 24/09/2018 (id. 159004652), bem como
cederam procuração ao agravante
, referente ao mesmo imóvel, em 06/01/2021 (id. 88836028).

Entretanto, no contrato do agravado com Antônio Gularte
não consta que adquiriu o imóvel de matrícula 10.867
de Paranatinga, mas sim os imóveis de matrículas
3.225, CRI de
Chapada dos Guimarães
e
25.297, CRI de
Cuiabá, como já exposto.

A despeito disso, tanto o documento do agravante como dos agravados servem ao desiderato de possibilidade de uso e gozo de determinado bem, de modo que a dupla disposição ou venda não revela, por si só, posse plena da parte agravada ou da parte agravante. A posse vem do mundo dos fatos, em que se vê, com mais clareza, a posse por parte do agravante, como dito, com pasto formado, preparação do solo para plantio, poço, gado, porteira, acero, cercas, barracão, tratores, casa, placa, ponte e horta, de sorte que reverter a posse ao agravado, diante de todos estes empreendimentos e benfeitorias, em sede de cognição sumária, poderia ser temerário e irreversível.

Assim, mesmo com divergência de matrículas, o que poderia convergir em divergência da ideal área que seria objeto do mandado, este foi cumprido na área de matrícula 10.867, já que consta da certidão do oficial de justiça que cumprida na área de “Aguiar”, que seria o agravante Wilson Roberto Guerra
Aguiar
Júnior:

Portanto, entendo prudente a confirmação da liminar que deferi neste processo e a manutenção da parte agravante na área até melhor deslinde da questão, a se aferir, pelo juiz, a ideal localização da área e a real matrícula que incide, caso veja necessário ao deslinde da controvérsia, pois a divergência das matrículas acarretou em incidir na posse do terceiro, além do fato de que têm maiores benfeitorias na área.

Importante registrar que o deferimento de liminar em favor do agravado no AI 1007269-27.2022.8.11.0000 se deu por entendimento de matéria de direito, no sentido de que
“A reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em virtude do inadimplemento do promitente comprador, não pode se dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, haja vista que enquanto o negócio jurídico persistir válido não existe posse injusta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.556094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021).

Eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE PROVENIENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVASÃO PELO VENDEDOR – REQUERIDO QUE ALEGA INADIMPLEMENTO – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA AUTOTUTELA – CONTRATO QUE MANTÉM A POSSE DO AUTOR/COMPRADOR ATÉ QUE SEJA RESCINDIDO – RECURSO PROVIDO. 1- “A reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em virtude do inadimplemento do promitente comprador, não pode se dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, haja vista que enquanto o negócio jurídico persistir válido não existe posse injusta.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.556094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021). 2- “O inadimplemento por si só não afasta a possibilidade de reintegração da posse pela outorgada no contrato de parceria agrícola, posto que, nestes casos, caberia ao réu o pedido de rescisão contratual nos termos do art. 92, § 6º do Estatuto da Terra, antes de provocar o esbulho. Aliás, a autotutela praticada pelo proprietário, de adentrar no bem objeto da demanda, cuja posse fora transmitida a outorgada em razão do contrato [...] configura exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado, pois há meios próprios e adequados para promover tanto a rescisão contratual como a cobrança dos valores inadimplidos.” (TJPR; Processo: 0006337-79.2017.8.16.0101; Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível; Data Julgamento: 05/07/2021).”

Porém, a despeito de ter o agravado contrato com Goulart, é referente à imóvel de matrícula diversa, enquanto o presente foi tratado diretamente entre o agravante e os terceiros
Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete
, vencedores do feito
1694-98.2014.8.11.0044, em que o recorrente continua na posse por força da liminar aqui deferida.

Até que a instrução chegue (se já não chegou) e se resolva a questão em sentença, entendo prudente a manutenção do terceiro na área, em detrimento da posse do agravado, que adviria de contrato de compra e venda com alegações de descumprimento de obrigação de pagamento por sua parte.

Sobre a contestação ao documento de procuração apresentado pelo agravado, cumpre salientar que foi demonstrado que o número do selo tem erro de digitação, pois, ao invés de constar o correto, BMU39
708
, constou BMU39
078.

Por meio de leitura do QRCODE do documento apresentado, a procuração, direciona-se corretamente ao Cartório de Paz e Notas e Bom Sucesso/MT, e não ao de Rondonópolis/MT, o que evidencia, inclusive, que o documento consta do acervo do respectivo cartório, que não se esforçou em apresentar esta informação aos autos.

Vejamos o apresentado pelo agravante, que demonstra o regular número do selo com a leitura do QRCODE (id. 171207199):

O agravante demonstrou, inclusive, que solicitou a segunda via do documento no respectivo cartório:

Sobre divergência de letras, certamente que, a princípio, advindo de documento elaborado pelo respectivo cartório, cabe a ele, a princípio, justificar o documento que elabora e, num primeiro momento, apontou que seria de Rondonópolis, mas, agora, vê-se que correto, de Várzea Grande, com QRCODE que remete a documento válido, de modo que tem boa-fé, até que se demonstre falsidade por prova mais contundente, que não se contradiz em si mesma.

Sobre a área de dimensão da matrícula e eventual direito dos terceiros sobre o bem, está claro, no que importa, que adquirido pelo agravante o imóvel que foi objeto dos embargos de terceiro, e que deveria estar livre de ônus, com continuação da posse destes terceiros pelo recorrente.

Nos embargos de terceiro dá-se procedência na matrícula 10.867 como um todo, sem distinção. E os terceiros, concedem poderes ao agravante de parte dela, em 3.250ha, de uma área total de 6.854ha, não havendo problemas neste negócio, lhes sobejando o que excede os 3.250ha, de modo que, a princípio, não vejo como desconstituir a procuração, o que, certamente, pode ser realizado por prova mais profunda, contundente e sem contradições, em sede de instrução.

A alegação de intempestividade dos embargos de terceiro é matéria não tratada na decisão agravada e deve ser apreciada quando em decisão saneadora, caso levada a conhecimento do juízo de origem, de modo que a apreciar neste momento seria supressão de instância.

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida neste agravo e o PROVEJO, mantendo o agravante na posse até ulteriores deliberações.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA). A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA) VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pleito liminar formulado em Embargos de Terceiro (n. 1001736-52.2022.8.11.0044).

Pois bem.

Após a devida análise, hei por bem acompanhar o voto da eminente Desembargadora Relatora, destacando-se a viabilidade do pleito de manutenção da posse do Terceiro/Agravante, WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR JUNIOR, no imóvel, até a devida instrução pelo Juízo “a quo”.

Assim, comungo com o posicionamento da Desembargadora, no sentido de que a posse efetiva do bem em litígio está com o Agravante, mediante comprovação de benfeitorias realizadas, pasto formado, preparo do solo para plantação, gado, cercas, casa, horta, barracão, tratores, etc; enquanto que a posse do agravado se dá por decisão judicial do primeiro grau, em ação de rescisão de contrato celebrado em 2020, por inadimplemento; figurando como litigantes o Agravado: ERON CUNHA e ANTONIO MARCOS GOULARTE.

Ademais, consta no voto da Relatora que:

“(...) Por procuração, de janeiro de 2021, verifica-se outorga de poderes por Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete, àqueles vencedores dos embargos de terceiro 1694-98.2014.8.11.0044 contra o MP, em que concedem poderes sobre o imóvel objeto de litígio ao embargante/agravante Wilson (id. 88836028).

A despeito desta outorga ser posterior ao contrato juntado pelo agravado, depreende-se que o objeto do contrato aponta áreas com matrículas diversas, a se aferir, neste ponto, quem efetivamente exerce a posse, de forma justa.

O agravante CONTINUA a posse dos terceiros Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete, vencedores dos embargos de terceiro 1694-98.2014.8.11.0044, demonstrando, assim, ser sucessor.

Nos termos do art. 1.207 do CC, “O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Em melhor posse e domínio, entendo que a do terceiro está mais bem demonstrada, além de ser alheio ao contrato de compra e venda realizado entre Antônio Marcos e Eron, a demonstrar sua boa-fé”.

Portanto, tendo em vista ser o Agravante – terceiro, que não é parte no processo – mas é afetado – ameaçado em sua posse – deve ser mantido nela até o deslinde da ação pelo Juízo monocrático.

Por oportuno, transcrevo, ainda, um trecho do voto da Relatora apontando divergência de matrículas referente ao bem, o que demanda a análise pormenorizada pelo Juízo “a quo”, durante a instrução do feito:

“(...)
Fato é que o agravado adquiriu os imóveis de matrículas 3.225, CRI de Chapada dos Guimarães e 25.297, CRI de Cuiabá (...).

No instrumento contratual entre o agravado e Antônio Marcos Goulard, inclusive, menciona-se as matrículas 1.564 e 1.968, de Paranatinga e Cuiabá (...).

Já o agravante, adquiriu o imóvel de matrícula 10.867 do RGI de Paranatinga (...).

Sobre o contrato que os agravados apresentam em agravo interno, demonstra a aquisição da área por Antônio Marcos Gularte, mas referente à matrícula 10.867 de Paranatinga, nada mencionando sobre as matrículas 3.225, CRI de Chapada dos Guimarães e 25.297, CRI de Cuiabá 1.564 e 1.968, de Paranatinga e Cuiabá, respectivamente, estas que foram vendidas ao agravado Eron. Eis o contrato de aquisição da área de matrícula 10.867 por Antônio Gularte.

(...) Assim, os terceiros Célio Antônio, Rosangela, Osmar, Joyce, Célio Aparecido e Elizete venderam o imóvel para Antônio Gularte em 24/09/2018 (id. 159004652), bem como cederam procuração ao agravante, referente ao mesmo imóvel, em 06/01/2021 (id. 88836028).

Entretanto, no contrato do agravado com Antônio Gularte não consta que adquiriu o imóvel de matrícula 10.867 de Paranatinga, mas sim os imóveis de matrículas 3.225, CRI de Chapada dos Guimarães e 25.297, CRI de Cuiabá, como já exposto.

A despeito disso, tanto o documento do agravante como dos agravados servem ao desiderato de possibilidade de uso e gozo de determinado bem, de modo que a dupla disposição ou venda não revela, por si só, posse plena da parte agravada ou da parte agravante. A posse vem do mundo dos fatos, em que se vê, com mais clareza, a posse por parte do agravante, como dito, com pasto formado, preparação do solo para plantio, poço, gado, porteira, acero, cercas, barracão, tratores, casa, placa, ponte e horta, de sorte que reverter a posse ao agravado, diante de todos estes empreendimentos e benfeitorias, em sede de cognição sumária, poderia ser temerário e irreversível”.

Com essas considerações,
acompanho a Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023